Tribunal: TJDFT
Processo: 0751565-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0751565-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIME NERES FREIRE AGRAVADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento do processo no 0712137-10.2024.8.07.0018, no ambiente do qual o agravante aviara apelo, ao qual pretendera agregar efeito suspensivo via do vertente pedido incidental, os apelos interpostos naqueles autos restaram submetidos a julgamento pela 1a Turma Cível, resultando no desprovimento da apelação interposta pelo ora agravante/requerente e provimento do recurso aviado pelo ente distrital[1]. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da economia, efetividade, celeridade e cooperação processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante/requerente dizer se perdura seu interesse no processamento do recurso interno que aviara nesta sede. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72003079, Apelação Cível no 0712137-10.2024.8.07.0018.